Tribunal: STF
Processo: Rcl 55193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco Pine S/A e outros, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferido nos Autos nº 0007218-35.2015.4.03.0000, sob a alegação de afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 585.235, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 110 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante narra que, em mandado de segurança impetrado na origem, o TRF da 3ª Região, após o julgamento do Tema 110-RG, aplicou ao caso o entendimento firmado pelo STF (art. 543-B do CPC/73) e, na sequência, foi certificado o trânsito em julgado de decisão que reconheceu o seu direito de ver recolhida a Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social – COFINS apenas sobre receitas advindas da prestação de serviços, afastada a base de incidência prevista no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998, e de compensar montantes pagos entre junho de 2000 e abril de 2005. Relata que, requerido o levantamento de valores depositados em juízo, atinentes a receitas de intermediação financeira, o pedido foi deferido, com a chancela em segunda instância (Autos nº 0026048-83.2014.4.03.0000). 



    3. Afirma que a União, discordando da decisão, efetuou as inscrições em dívida ativa nºs 80.6.15.000485-04, 80.6.15.000490-71, 80.6.15.000486-95, 80.6.15.000487-76 e 80.6.15.000489-38, objetivando posterior cobrança em execução fiscal. Postulado o cancelamento das referidas inscrições ou a suspensão da exigibilidade dos créditos, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que ausente, na impetração, discussão sobre o conceito de faturamento para instituições financeiras, uma vez limitada a controvérsia à inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998. A decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento (Autos nº 0007218-35.2015.4.03.0000) - ato apontado como reclamado na inicial. Os recursos subsequentes não obtiveram êxito.



    4. Sustenta, assim, que a decisão reclamada, ao “permitir o prosseguimento da cobrança dos débitos inscritos em dívida ativa in comento, o v. acórdão desobedeceu frontalmente a decisão deste Excelso STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 585.235, Tema nº 110 RG”.



    5. Requer, ao final, a procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado, “de forma a reconhecer a violação perpetrada contra o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 585.235, Tema nº 110 da Repercussão Geral dessa C. Corte”, determinando-se, por consequência, o cancelamento das inscrições em dívida ativa nºs 80.6.15.000485-04, 80.6.15.000490-71, 80.6.15.000486-95, 80.6.15.000487-76 e 80.6.15.000489-38, “por clara violação à coisa julgada firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 585.235, Repercussão Geral Tema nº 110, aplicada integralmente no processo das Reclamantes”.



    6. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção da Primeira Turma (art. 10 do RISTF), justificada pela Rcl 38.721 (Rel. Min. Marco Aurélio), que teve o seu seguimento negado por ausência de esgotamento das instâncias (art. 988, § 5º, II, CPC)



    7. É o relatório. Decido.   



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    9. No caso em exame, o que se discute é se receitas de intermediação financeira integram ou não o conceito de faturamento para fins de incidência de COFINS, matéria que não foi objeto do RE 585.235, paradigma do Tema 110 da repercussão geral. No paradigma invocado, o STF, reafirmando a jurisprudência da Corte, declarou inconstitucional o art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou o disposto na redação originária do art. 195, I, (vigente na época em que editada a norma) c.c. o seu § 4º e art. 154, I, da Constituição Federal, que exige lei complementar para o estabelecimento de uma nova fonte de custeio. Como se pode observar, a declaração teve por fundamento o reconhecimento de um vício de inconstitucionalidade formal. Assim, não foi analisado, na ocasião, se determinada receita é ou não passível de inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 



    10. Não há, portanto, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    11. De todo modo, observa-se que a questão foi tratada, na decisão reclamada, sob a ótica da coisa julgada. O órgão reclamado consignou que foi pedido, na inicial do mandado de segurança, que a base de cálculo fosse limitada a “serviços”, “não tendo em ponto algum discutido o alcance deste conceito de serviços especificamente para a atividade das instituições financeiras”. Tanto é assim que o subsequente recurso extraordinário teve o seu seguimento obstado com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Interposto agravo interno, o Tema 110-RG não foi objeto do respectivo acórdão, razão pela qual também não caberia o seu exame na presente reclamação. 



    12. Por fim, o caso do Banco Alfa, a que se refere a inicial, não socorre a parte reclamante. Neste, o recurso extraordinário interposto no respectivo mandado de segurança subiu para a apreciação do STF, sendo autuado como RE 485.125 - diferentemente da hipótese dos autos, em que o RE ficou sobrestado nos termos do art. 543-B do CPC/73. Mesmo assim, ao analisar a Rcl 16.391-AgR (Rel. Min. Dias Toffoli), a Segunda Turma do STF reconheceu que a Corte, naquele julgado, “limitou-se a debater, quanto ao PIS, se o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 teria ampliado a base de cálculo de exação tributária sem a necessária previsão em lei complementar, e a aplicar jurisprudência pacífica no sentido da inconstitucionalidade do referido artigo, afirmando a impossibilidade de constitucionalidade superveniente do dispositivo após a alteração do inciso I do art. 195 da CF pela EC nº 20/98, posterior à edição da Lei nº 9.718/98”. 



    13. Por essa razão, o colegiado concluiu que não haveria identidade entre o decidido no paradigma e o objeto da reclamação, consistente “em saber se, para fins do disposto no art. 1º da Lei 9.701/98 e nos arts. 2º e 3º, caput e §§ 5º e 6º, da Lei 9.718/98, ‘receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira)’ compõem a base de cálculo do PIS cobrado de instituição financeira, por constituírem o conceito de faturamento da atividade empresarial”. Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão do STF que declara a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, assentando a impossibilidade de constitucionalidade superveniente do dispositivo após a alteração do inciso I do art. 195 da CF pela EC nº 20/98, não constitui coisa julgada em controvérsia atinente às receitas que compõem o conceito de faturamento, considerada a natureza da atividade empresária desenvolvida pelo contribuinte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.   



          Brasília, 26 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator